Tribunal: TJBA
Processo: 8010716-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8010716-66.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS ESPÓLIO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1218 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELA CORTE CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. A decisão proferida por esta 2ª Vice-Presidência nos autos principais, ao identificar que a matéria discutida nos autos diz respeito ao reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança Individual, do direito de servidores públicos estaduais ativos e inativos à paridade vencimental com fundamento na Lei nº 11.738/2008, aplicou adequadamente o comando insculpido no art. 1030, III, do CPC, diante da pendência de julgamento do mérito do sobredito precedente qualificado 3. Inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da Repercussão Geral. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8010716-66.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, e como agravado, Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .